Tribunal: TJMT
Processo: 1023958-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023958-49.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE OBSTOU O PROCESSAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – ESSENCIALIDADE DOS BENS AFASTADA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nos termos da segunda parte do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, apenas poderão permanecer na posse da empresa recuperanda durante o prazo de blindagem (stay period), isso, ainda, desde que comprovada a sua essencialidade.

II - A questão da essencialidade já foi devidamente superada neste Tribunal, onde tramitaram outros recursos originados do mesmo processo de recuperação judicial, tendo como discussão central, o reconhecimento ou não da essencialidade de vários veículos (caminhões), financiados pela agravada as vésperas do pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO–SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1031688-85.2022.8.11.0041, ajuizada em face da UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI-ME, suspendeu, tanto a análise da tutela pleiteada liminarmente quanto o recebimento da petição inicial, bem como a tramitação processual do presente processo, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.

Para tanto, aduz a agravante, que a decisão agravada afronta diretamente a autoridade deste Tribunal de Justiça, que ao julgar o recurso de agravo de instrumento de no 1003973-94.2022.811.0000, afastou a essencialidade dos bens objeto dos contratos firmados entre as partes.

Esclarece que a fragilidade da documentação apresentada pela Recuperanda, amparada na ausência de comprovação da essencialidade dos bens, demonstra a possível utilização da recuperação judicial como meio inidôneo.

O pedido liminar recursal foi deferido, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão (id no 152410691).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 157671671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame envolve a decisão que suspendeu, tanto a análise da tutela pleiteada liminarmente quanto o recebimento da petição inicial, ou seja, a própria tramitação processual dos autos, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial da empresa agravada.

Nesse contexto, é sabido que, nos termos da segunda parte do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, apenas poderão permanecer na posse da empresa recuperanda durante o prazo de blindagem (stay period), isso, ainda, desde que comprovada a sua essencialidade.

Assim, consoante se verifica da análise dos autos, a questão recursal envolve a continuidade ou não da ação de busca e apreensão, em decorrência da essencialidade dos bens, objeto da lide, que teria sido reconhecida nos autos do processo recuperacional da agravada.

Ocorre que, a questão da essencialidade já foi devidamente superada neste Tribunal, onde tramitaram outros recursos originados do mesmo processo de recuperação judicial, tendo como discussão central, o reconhecimento ou não da essencialidade de vários veículos (caminhões), financiados pela agravada as vésperas do pedido de recuperação judicial.

Nesses recursos, em especial no recurso de agravo de instrumento de no 1003299-19.2022.811.0000 interposto pela instituição financeira agravante, foi afastada a essencialidade dos bens do credor, com garantia de alienação fiduciária, razão pela qual, não há nada que impeça a retomada do andamento da ação de busca e apreensão.

A propósito, o julgado em mencionado ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda.

II - Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

(N.U 1003299-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, com base nessas considerações, deve ser reformada a decisão de origem, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023